Tribunal: STF
Processo: RE 209362
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-05-20
Data de publicação: 1997-05-20

Ementa:
E M E N T A: CONSTITUCIONAL - PREVIDENCIÁRIO -
APOSENTADORIA - CÁLCULO DO BENEFÍCIO - CF, ART. 202, CAPUT - NORMA
DESTITUÍDA DE AUTO-APLICABILIDADE - RE CONHECIDO  E PROVIDO.
          - A cláusula normativa inscrita no art. 202 da
Constituição não se reveste de auto-aplicabilidade, dependendo, para
efeito de sua plena eficácia, da necessária intermediação do
legislador, cuja intervenção se revela imprescindível à
concretização dos elementos e critérios referidos no caput do
preceito constitucional em causa. Precedentes.
          - A edição superveniente da Lei nº 8.212/91 e da
Lei nº 8.213/91 viabilizou, de modo integral, a aplicabilidade dos
critérios constantes do art. 202, caput, da Constituição, que
define, "nos termos da lei", o regime jurídico concernente à
aposentadoria previdenciária, por idade, instituída em favor dos
trabalhadores urbanos e dos trabalhadores rurais. Como necessária
conseqüência derivada da promulgação daqueles atos legislativos,
tornou-se  possível - a partir da data de sua vigência - o exercício
do direito proclamado pela norma consubstanciada no art. 202 da
Carta Política.